Tribunal: STF
Processo: Rcl 57496
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Roni Marcos Andrade alega que o Juízo da Vara Criminal da comarca de Batatais/SP, no processo de n. 1501087-32.2022.8.26.0070, deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. Tal o contexto, reconheço a perda superveniente do objeto desta reclamação.



    É que o Juízo da Vara de Plantão da comarca de Batatais/SP, em decisão proferida na petição criminal n. 1000030-65.2022.8.26.061, já determinou a habilitação da defesa do reclamante, com permissão para acesso integral aos autos. Confira-se (eDoc 13, fls. 02/03):



    Assim sendo, diante das limitações de acesso mas visando propiciar o acesso a elementos documentados pela defesa, buscará o juízo efetuar per se a habilitação. 



    Caso inviável determino extraia-se cópias integrais (formato PDF) e encaminhe-se a um dos defensores constantes da procuração (e-mail cadastrado ou fornecido por petição ou outro meio). Busca-se, assim, dar concretude ao entendimento sumulado, pesem as limitações (até mesmo de competência) desse plantão; 



    Caso inviável o envio "direto", poderá ser realizado UPLOAD para pasta ONEDRIVE e liberado o acesso, que não poderá ser público, mas somente à pessoa indicada ( email). 



    3. Em face do exposto, julgo prejudicada a reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator